Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1015001-58.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Francisco Candido da Costa
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 22.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA RECLAMANTE E RECLAMAÇÃO NO PROCON. JUNTADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. NATUREZA DO SERVIÇO. TELA SISTÊMICA APRESENTADA INFORMANDO UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE TESE EM IMPUGNAÇÃO PARA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE O RECORRIDO UTILIZA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito em litígio no valor de R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
3. Juntada de documentos em sede recursal – termo de parcelamento de débito devidamente assinado e acompanhado de cópia do documento pessoal do reclamante e reclamação no Procon. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
5. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
6. Impossibilidade da modificação da causa de pedir e do pedido para inexistência de relação jurídica. Sem a negativa do vínculo contratual com o lançamento de informação genérica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase recursal, sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
7. Recorrente não indicou qual seria sua unidade consumidora que utilizava na época da inscrição de seus dados, bem como não fez prova da sua adimplência com as faturas de energia elétrica.
8. Recorrida que demonstrou o vínculo contratual mediante telas sistêmicas com histórico de consumo e registro de inadimplência.
9. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
11. É certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária, não sendo suficiente a juntada de comprovante em período posterior a emissão dos débitos. Essa prova não satisfaz, é necessário um plus.
12. Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
13. Litigância de má-fé não configurada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto nos moldes do discutido, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CANDIDO DA COSTA - CPF: 888.487.361-49 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020